Tribunal: STF
Processo: RHC 237261
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Victor Martins Vieira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. DESEJO INEQUÍVOCO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É assente na jurisprudência desta Corte que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)" (HC n. 610.201/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 8/4/2021). 



    2. Agravo regimental não provido



    (HC 860.954 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, seja declarada “extinta a punibilidade devido a decadência em relação aos crimes de estelionato, por não existir a representação das supostas vítimas, conforme determina a novacio legis nº 13.964/2019 e respeitando o disposto no art. 5º, XL, da CRFB/88, que afirma que a Lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 



    É o relatório.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    Ainda, conforme já definido pela Segunda Turma deste Egrégio Tribunal:



    [...]



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    [...]



    (HC 211.753 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Desse modo, ainda que inicialmente o recorrente tenha razão quanto a retroatividade da norma em comento, no caso em exame, conforme explicitado pelo ato recorrido, restou evidenciada a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente. 



    Com efeito, é o que se nota do seguinte trecho do acórdão de apelação criminal (e-Doc 5 - pág. 24):



    No caso em análise, extrai-se dos autos a manifestação inequívoca por parte das vítimas no sentido de que queriam ver os recorrentes processados pelo crime de estelionato.



    Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que Caio Lovato (Abençoado Bar – ID 37435211), Aldo José Paz (Comercial de Embalagens Brasil Ltda – ID 37435212), Marcone Pereira dos Santos Filho (Lupaeri Alimentos, Publicidade e Eventos Ltda – ID 37435213) e Rodrigo Rafael Cauhy Wanderley (Chicago Prime, ID 37435214) compareceram à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência. Além disso, os representantes das empresas CBM Solução em Alimentação Ltda., Zian Brasil Comércio de Alimentos Ltda. e World Wine Bar Ltda. apresentaram documentos na delegacia (ID’s 37435230, 37435234 e 37435240), o que também demonstra o inequívoco interesse no processamento e punição dos autores, bastando para que se tenha como realizada a representação. 



    No mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. 



    (RHC 123.086, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 182.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente